Tribunal: CARF
Processo: 10508.720515/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720515/2016-48
ACÓRDÃO
9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BARRY CALLEBAUT BRASIL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
Até o dia 28 de julho de 2010 é condição específica do regime especial
aduaneiro de drawback suspensão a industrialização e posterior
exportação da mercadoria anteriormente importada.
Tratando-se de condição para isenção, a vinculação física deve ser
demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo 179 do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe parcial provimento, no que se refere aos fatos geradores ocorridos até 28/07/2010. A
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o relator pelas conclusões, em função de
aspectos probatórios.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3201-009.804, de 27 de setembro de 2022, assim ementado:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE POR ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorrendo a hipótese do art. 59, do Dec. 70235, inexiste qualquer hipótese
de nulidade.
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR.
Súmula CARF no 100 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013 O Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento
dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
Súmula CARF no 156 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019 No regime
de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro
dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à
data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art.
173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. RETROATIVIDADE DE
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante os termos da Lei
11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre insumos
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
3
importados e os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos
termos avençados no ato concessório, desde que cumpridos os requisitos legais.
Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados sob essa
modalidade. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente
julgados, conforme impõe o artigo 106 , II "b" do Código Tributário Nacional.
DRAWBACK. SUSPENSÃO. PRODUTO EXPORTADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
FÍSICA.
DESNECESSIDADE.
EQUIVALÊNCIA. PORTARIA
RFB
No44/2020 É
incontroverso que a contribuinte cumpriu o compromisso de exportação firmado,
exportando produto equivalente nos termos do art. art. 52, §2o, da Portaria RFB
no44/2020.
COEXISTÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO FÍSICA COM O DA
FUNGIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA RFB/SECEX no 467/2010.
Não há de se entender no regime aduaneiro de drawback, o princípio da
equivalência/fungibilidade, como excludente do princípio da vinculação física, e
sim como complementar, sendo para cada ato concessório, as quantidades de
bens fungíveis/equivalentes utilizadas no processo produtivo, complementares às
quantidades dos produtos importados, portanto, igual a quantidade dos produtos
importados não utilizados na produção dos produtos finais a serem exportados.
Decorre deste, entendimento, que para os bens equivalentes/fungíveis são
necessários os mesmos controles contábeis utilizados para comprovar a
vinculação física dos produtos importados e exportados.

Consta do acórdão da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Carlos Delson Santiago e Hélcio Lafetá Reis, que davam
provimento parcial, reconhecendo o direito pleiteado no limite em que foi
comprovada, por meio da realização da diligência, a vinculação física

Síntese dos Autos

Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa BARRY CALLEBAUT BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 33.163.908/0001-75,
doravante denominada impugnante, no valor de R$ 28.888.778,23 (Vinte e oito milhões,
oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), onde
foram lançados os tributos Imposto de Importação (II), o PIS, a COFINS e o Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante suspensos, e respectivas multa de ofício e juros de mora, devido
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
4
ao descumprimento do Regime de Drawback, referente aos atos concessórios 20080122880,
20090011643, 20100001157, 20090030877 e 20090060792.
O auto de infração em tela, aborda a fiscalização realizada sobre o regime de
Drawback, concedido pelo SECEX à empresa DELFI CACAU BRASIL LTDA, CNPJ 05.750.853/0001-64,
que foi incorporada pela impugnante.
Em síntese, a fiscalização que culminou com a lavratura do auto de infração,
abordou o processo produtivo da impugnante para o processamento do cacau importado. Foram
fiscalizados os seus controles de estoque de amêndoas de cacau e produtos acabados, além de
seus controles de produção.
Basicamente, são quatro produtos do cacau que a empresa comercializa: o líquor, a
manteiga de cacau, a torta de cacau e o pó de cacau, que servem de matéria prima para
fabricação do chocolate.
A fiscalização realizada sobre a impugnante neste processo e no processo
10508.720558/2014-61, procurou o conhecimento do sistema produtivo da impugnante e das
reais quantidades de amêndoas de cacau importadas e nacionais, aplicadas na fabricação de cada
produto importado. Em diversas exigências fiscais foi solicitado o Livro de Registro de Produção e
Controle de Estoque, que a impugnante não apresentou. Este livro possibilitaria se corretamente
inscrito, a verificação dos dados de produção diários necessários para a vinculação do produto
importado no produto exportado.
Em substituição ao livro citado, a impugnante apresentou planilhas onde a
informação dos dados era mensal, impossibilitando assim a correlação entre os produtos
importados (amêndoas de cacau) e os derivados de cacaus exportados.
Uma vez que não foi possível à fiscalização verificar a adimplência do regime nos
Atos Concessórios mencionados e tendo eles sidos baixados no DECEX, concluiu a Fiscalização que
a Contribuinte perdeu o direito de usufruir do benefício do drawback suspensão em razão do seu
inadimplemento já que ela não atendeu os requisitos de controles necessários para do benefício
usufruir. Ao perder o direito a usufruir do benefício em questão, toda importação beneficiada pelo
regime foi enquadrada em regime de importação comum, com incidência de todos os tributos
suspensos no momento da importação, com os devidos acréscimos legais.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando a nulidade do auto de infração
por ausência de provas que o respaldem; que os Atos Concessórios foram devidamente baixados e
homologados pela SECEX; que o art. 75 do Decreto-lei 37/66 determina a necessidade de
"identificação" desses insumos por meio da vinculação do número dos Atos Concessórios em cada
DI e RE, procedimento que foi realizado pela Delfi; que o princípio da vinculação física é inaplicável
por ausência de base legal.

Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
5
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
A Contribuinte apresentou Recurso Voluntário onde reiterou os argumentos de sua
Manifestação de Inconformidade

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Carlos Delson Santiago e Hélcio Lafetá Reis, que davam provimento parcial,
reconhecendo o direito pleiteado no limite em que foi comprovada, por meio da realização da
diligência, a vinculação física.

A contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 1.505/1.519.

A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração às fls. 1.558/1.562 o qual foi
rejeitado pelo Despacho de fls. 1.566/1.572.

Do Recurso Especial

Em seu Recurso Especial de fls. 1.574/1.589, alega a Fazenda Nacional haver
divergência referente à matéria observância do princípio da vinculação física, indicando como
paradigma os acórdãos n.o 9303-006.989 e 9303-008.652.

O recurso especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
1.593/1.599.

Em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 o drawback é um mecanismo de incentivo à exportação que visa propiciar ao
exportador a possibilidade deste adquirir, com desoneração de impostos (II,
IPI e ICMS), os insumos a serem incorporados ou utilizados na
industrialização de produtos destinados à exportação.;
 o regime de drawback poderá ser concedido, essencialmente, mediante três
modalidades distintas: drawback suspensão, drawback isenção e drawback
restituição;
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
6
 a competência para a concessão das duas primeiras modalidades de
drawback é da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC;
 o drawback suspensão contempla a suspensão do pagamento dos tributos
incidentes na importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou
destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outro
produto a ser exportado;
 o prazo para efetuar a exportação é de um ano, prorrogável por mais um
ano, à exceção apenas da importação de mercadorias destinadas à produção
de bens de capital de longo ciclo de produção, que gozam do prazo máximo
de suspensão de cinco anos;
 o princípio básico para o adimplemento do regime de drawback suspensão é
o da vinculação física, que compreende a obrigatoriedade de os insumos
anteriormente importados terem sido efetivamente utilizados na confecção
dos produtos exportados;
 a legislação do regime de drawback exige que conste do ato concessório
correspondente a indicação das Declarações de Importação e dos
respectivos Registros de Exportação, providência esta destinada a
comprovar que naqueles produtos exportados foram utilizados os insumos
importados ao abrigo do regime, ali indicados;
 as importações no processo em questão dizem respeito a períodos
anteriores a 28 de julho de 2010, enquanto a Portaria Conjunta RFB/Secex
no 1.618 foi expressa ao consignar no § 6o do art. 5-A, que se aplica a fatos
geradores ocorridos a partir de 28 de julho de 2010;
 o princípio da fungibilidade de insumos somente alcançou os fatos
geradores a partir de 28/11/2010, de forma que, no período abarcado nos
presentes autos, prevalece incólume o princípio da vinculação física entre os
insumos importados sob o regime de drawback e os produtos exportados.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, não haver similitude fática entre os acórdãos citados pela Fazenda, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. Alega ainda que o conhecimento do recurso especial
acarretaria o reexame do contexto fático-probatório, sendo tal procedimento vedado a esta turma
uniformizadora.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
7
 o acórdão recorrido acertadamente concluiu pelo cancelamento do
lançamento fiscal em razão da observância e cumprimento pela Recorrida
de todos os requisitos relativos ao Regime de Drawback suspensão;
 o acórdão recorrido considera a observância dos princípios da fungibilidade
e da vinculação física como normas complementares que são aplicadas em
operações de Drawback suspensão, considerando a natureza da mercadoria
em discussão;
 o cumprimento do regime de drawback depende tão somente do
cumprimento do compromisso de exportar, nos prazos e quantidades
estabelecidos nos Atos Concessórios - até porque, com relação a alguns
produtos, como é o caso da amêndoa de cacau, a vinculação física se torna
inviável por conta de sua própria natureza e do tipo de processo produtivo;
 não obstante tenha a regulamentação do Regime Especial de Drawback
Suspensão previsto que as mercadorias devem ser utilizadas na
industrialização das mercadorias a serem exportadas, o cumprimento do
compromisso de exportação não está condicionado à comprovação da
vinculação física de um determinado insumo importado ao produto a ser
exportado;
 o Drawback não consiste em um favor fiscal, mas sim um estímulo e
incentivo à exportação para facilitar a saída da mercadoria do país,
assegurando-lhe melhores condições de competitividade no mercado
internacional;
 para a obtenção desse benefício, portanto, o importador deve comprovar a
utilização dos insumos por ele importados nos produtos exportados, sem
que seja necessária a vinculação física dos insumos importados com os
produtos exportados;
 o E. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de
reconhecer a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que observadas
as quantidades acordadas para fabricação do produto final, conforme se
depreende do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial no 413.564-
RS;
 é absolutamente impertinente, porque desnecessário, já que claramente a
legislação não exige, pretender que o beneficiário arque com os custos de
segregar os estoques dos insumos fungíveis adquiridos no mercado interno
dos importados com suspensão dos tributos aduaneiros;
 não há dúvida que nunca houve a exigência de demonstração da vinculação
física para cumprimento do Drawback suspensão, seja em razão da ausência
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
8
de qualquer previsão expressa nesse sentido na legislação, seja em razão de
que qualquer exigência nesse sentido seria contrária à própria finalidade do
benefício fiscal;
 as previsões contidas na Lei no 11.774/2008 e na Portaria Conjunta
RFB/Secex no 467/2010 referentes ao Drawback Suspensão devem ser
aplicadas ao caso em análise por força do disposto no art. 106, II, “b”, do
CTN, que estabelece que a inovação legislativa deve retroagir quando
dispensar alguma ação ou omissão que tenha sido objeto do Auto de
Infração;
 caso se entenda pela não aplicação do princípio da fungibilidade, é
imperioso o cancelamento dos valores relativos aos percentuais de
amêndoas importadas para os quais é inequívoco o cumprimento do Regime
de Drawback, mesmo com a aplicação do Princípio da Vinculação Física;
 o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE no
574.706/PR, deve ser observado para a redução do valor do lançamento;
 por haver expressa previsão legal que isenta do pagamento do AFRMM as
operações havidas sob regime aduaneiro especial, em que há o retorno ao
exterior, como ocorreu no presente caso, requer seja mantido o
cancelamento do lançamento, ante a nítida inexistência de previsão legal
para sua cobrança;
 com relação às multas, deve-se averiguar o momento em que tal penalidade
foi constituída, para então atribuir-se ou não a responsabilidade ao
incorporador;
 embora no caso sob análise as multas de ofício tenham sido lançadas após a
incorporação (incorporação datada de 02/06/2014 e lançamento datado de
06/12/2016), o que por si só seria suficiente para se afastar as penalidades
impostas, é necessário destacar que, à época dos fatos geradores, a
Recorrida e a Delfi eram empresas concorrentes, sem controle comum e de
grupos econômicos distintos, sendo inaplicável, portanto, o disposto na
Súmula CARF n.o 47;
 em decorrência do caráter personalíssimo das multas e princípio da
impossibilidade de transferência das penas, não poderia a Recorrente ser
responsabilizadas pelas multas de ofício objeto da autuação;
 os juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser exigidos sobre a
multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face aos argumentos da Contribuinte no tocante à ausência de similitude fática entre
os acórdãos paragonados.

Entende a Recorrida que o Acórdão no 9303-008.652 não pode ser admitido como
paradigma uma vez que os produtos nele tratados não são fungíveis, enquanto os produtos
tratados nestes autos o são.
Argumenta que no caso paradigma “as características da mercadoria foram
relevantes quando da análise do referido paradigma, ao ponto de o relator transcrever em seu
voto os elementos que o levaram a entender pela descaraterização da fungibilidade na natureza
dos produtos importados, o que não é o caso da Recorrida”, enquanto no presente caso “foi
comprovado ao longo do processo que as mercadorias importadas pela Recorrida sob o Regime de
Drawback possuem natureza fungível, de modo que restou demonstrado o completo
descabimento, para este caso específico, da segregação física entre mercadorias importadas e as
nacionais, sendo este ponto essencial para a formação da conclusão dos julgadores no acórdão
recorrido”.
Conclui afirmando que “sendo a natureza da mercadoria extremamente relevante
para a conclusão dos julgadores, não poderia a PGFN indicar conteúdo paradigmático que não
considera exatamente essa característica”.

Do voto do relator do acórdão paradigma verifica-se que sua ratio decidendi teve
por fundamento dois pontos: (i) a inaplicabilidade da retroatividade do disposto no art. 17 da Lei
no 11.774/2008 com a redação dada pelo art. 32 da Lei no 12.350/2010, afastando a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “b” do Código Tributário Nacional por vislumbrar a falta de
pagamento de tributos decorrente do descumprimento do compromisso de exportar; e (ii) a não
fungibilidade dos bens importados, caracterizada por sua identificação através de números de
série.

Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
10
Já a decisão recorrida, fundamentando-se no conjunto probatório dos autos,
entendeu que a contribuinte cumpriu o compromisso de exportação firmado, aplicando o
princípio da fungilbiidade em razão da aplicação de bens fungíveis/equivalentes utilizados no
processo produtivo, equivalente às quantidades dos produtos importados.

Desta forma, não há a similitude fática mínima necessária para o conhecimento do
Recurso Especial quanto ao Acórdão n.o 9303-008.652.

Quanto ao Acórdão n.o 9303-006.989, afirma a Recorrida que ele não pode ser
admitido como paradigma em razão da divergência entre os ramos de atividade das contribuintes
comparadas: naquele caso se trata de uma indústria têxtil; e no presente, uma indústria
alimentícia.
Afirma, ainda, que a peculiaridade do seu processo produtivo foi um ponto central
na formação da convicção da decisão recorrida; enquanto no acórdão paradigma não houve a
análise do processo produtivo.
Destaca que a diligência realizada no processo paradigma teve como objeto
exclusivo a verificação de incorreções sobre as multas aplicadas e comprovação de pagamentos
realizados, não havendo qualquer relação com a análise do processo produtivo.
Com efeito, no acórdão paradigma o objeto social do sujeito passivo é a
industrialização têxtil.

Embora haja diferença entre os ramos de atividade, a tese trazida à análise no
Recurso Especial é convergente, qual seja, a observância do princípio da vinculação física, razão
pela qual voto por conhecer do Recurso Especial.

Do mérito

No mérito, entendo assistir razão, em partes, à Recorrente.

Inicialmente, é fundamental destacar que o Princípio da Vinculação Física constitui
o alicerce do Regime Aduaneiro Especial de Drawback – modalidade Suspensão, tendo o Decreto
no 3.904, de 31 de agosto de 2001, ao abordar este princípio, feito referência direta no artigo 3o,
nos seguintes termos:
"Art. 3o - As mercadorias submetidas a despacho aduaneiro ao amparo do regime
de drawback deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
11
embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem
exportadas."

De igual forma, o Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, antigo
Regulamento Aduaneiro, manteve a redação do artigo 3o do Decreto no 3.904/01 em seu artigo
341:
"Art. 341 - As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas."
O Parecer Normativo/CST/no 12/79 reforça esta orientação ao estabelecer que, no
caso de Drawback, a vinculação é de natureza física, exigindo que o bem importado seja
obrigatoriamente exportado ou que as matérias-primas e produtos intermediários importados
sejam totalmente utilizados na industrialização dos bens destinados à exportação.

Com base nos dispositivos acima mencionados, e entendendo que a vinculação
física entre o produto importado e exportado é um requisito essencial para que o contribuinte
usufrua dos benefícios do regime de Drawback - Suspensão, rejeito os argumentos da Recorrida de
que a exportação das mercadorias produzidas com a utilização dos insumos importados seria
suficiente, independentemente da observância do princípio da vinculação física.

Entretanto, no que tange à possibilidade de que os produtos importados, sujeitos
ao benefício fiscal, possam ser substituídos por outros produtos nacionais da mesma espécie,
qualidade e quantidade, adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos
tributos incidentes, cumpre recordar que o termo "da mesma espécie, qualidade e quantidade" se
aplica a produtos fungíveis, conforme preceitua o artigo 85 do Código Civil:
"São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie,
qualidade e quantidade."

Tal dispositivo estabelece que bens que apresentem as mesmas características de
espécie, qualidade e quantidade podem ser substituídos por outros.

Com efeito, com a inovação legislativa advinda da nova redação do art. 17 da Lei n.o
11.774/2008, dada pelo art. 32 da Lei n.o 12.350/2010, a observância do princípio da vinculação
física para a fruição da modalidade de drawback-suspensão passou a considerar a particularidade
do produto importado, conferindo maior segurança jurídica e equidade aos sujeitos passivos.

Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.635 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720515/2016-48
12
Assim, o princípio da vinculação física foi afastado quando o beneficiário do regime
suspensivo foi autorizado a importar insumos do exterior, vendê-los no mercado interno e,
posteriormente, adquirir outros, também no mercado interno, nacionais ou importados, da
mesma espécie, qualidade e quantidade para empregá-los no processo de industrialização dos
produtos a serem exportados.

Diante disso, considerando que a Recorrida mantinha sistema de controle de
estoque que possibilitava à fiscalização verificar e apurar a aplicação das amêndoas importadas na
produção dos produtos exportados, e que a diligência realizada afirmou ter ela utilizado um teor
de mistura médio de 15,20% para manufaturar, entendo que o presente caso deve ser resolvido
aplicando-se tal percentual no que se refere aos fatos geradores ocorridos até 28/07/2010.

A partir desta data deve-se aplicar o disposto no art. 5o-A, § 6o, da Portaria
Conjunta RFB/Secex 467/2010, que atribuiu ao referido preceito normativo eficácia retroativa, isto
é, a partir de 28 de julho de 2010, data da publicação da Medida Provisória 497/2010.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, no que se refere aos fatos geradores
ocorridos até 28/07/2010.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1682
DF CARF MF
Original